Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709550-42.2019.8.07.0001 RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. RECORRIDO: ALYSSON VIDAL MATOS, ANA PAULA GARCIA GOMES, G., I. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. COMPANHIA AÉREA. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO VOO. NÃO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. REPARAÇÃO DE DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelação interposta contra r. sentença, proferida em ação de indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar a ré ao pagamento de compensação por danos morais e materiais, relativos aos descontos feitos em folha de pagamento e juros pagos pelos autores. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 636.331/RJ (Tema 210 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor.” 3. Restou consignado que deve prevalecer a Convenção de Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil em detrimento do Código de Defesa do Consumidor não apenas na hipótese extravio de bagagem, mas também nas demais hipóteses em que haja conflito normativo entre os mesmos diplomas. Assentou-se, ainda, que, em se tratando de transporte aéreo internacional, a reparação pelos danos materiais deve ocorrer de acordo com as normas estabelecidas nas Convenções de Varsóvia e Montreal nas hipóteses em que haja conflito com o Código de Defesa do Consumidor, contudo, isto não se aplica para indenizações por danos morais, que continuam reguladas pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor. 4. A Convenção de Montreal dispõe que o transportador é responsável pelo dano ocasionado por atraso no transporte aéreo de passageiros, não sendo responsabilizada se provar que ele e os prepostos adotaram todas as medidas que eram razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhe foi impossível adotar tais medidas. 5. Incontroverso que houve atraso no voo de mais de 14 horas, em razão do cancelamento. A ré não comprovou que o cancelamento ocorreu por motivo justo e necessário, informando apenas que se deu em virtude de “pouso tardio da aeronave”. A alegação de que houve necessidade de aguardar os procedimentos de desembarque de passageiros e bagagens, assim como a espera na realização de procedimentos de revisão técnica da aeronave e autorização da torre de comando, o que teria acarretado desvio de rota, não se enquadram no conceito de caso fortuito e força maior, uma vez que tais fatos fazem parte da rotina e dos riscos do negócio. Diante disso, a ré deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes do atraso no transporte aéreo dos autores. 6.O quantum indenizatório moral deve estar em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade, além de cumprir a finalidade compensatório-pedagógica. No caso, o valor estabelecido na sentença para cada passageiro se mostra razoável para recompor devidamente as vítimas pelos danos extrapatrimoniais suportados. 7. Apelação da ré desprovida. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, bem como 19 e 29, estes da Convenção de Montreal, reputando como desproporcional a fixação da indenização relativa aos danos morais. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJRS para ilustrar a divergência. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial e aponta violação aos artigos 5o, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Pugna pela concessão de efeito suspensivo aos recursos em razão dos efeitos da pandemia do COVID-19. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à alegada ofensa aos artigos 884 e 944, ambos do Código Civil, e à indicada divergência jurisprudencial relativa à desproporcionalidade do valor fixado como indenização. Isso porque, consoante iterativos julgados do STJ, “A revisão do quantum indenizatório estipulado pelo Tribunal de origem só é admitida quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no caso em questão, em que o valor arbitrado respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Outrossim, a análise da questão esbarraria, também, na Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1621242/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 7/10/2020). Ressalto que “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020).Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, pois na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. No tocante à aplicação de convenções internacionais, no julgamento do RE 636331 (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 13/11/2017 – Tema 210), o STF fixou a seguinte tese: "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e STF – Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, os aludidos recursos constitucionais sequer ultrapassam o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009